Tribunal: TJSP
Processo: 1089605-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADA APOSENTADA E SEU DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO COLETIVO DA EX-EMPREGADORA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 31 DA LEI 9.656/98 – NÃO HÁ DIREITO AO MESMO VALOR PAGO AO TEMPO EM QUE VIGIA O CONTRATO DE TRABALHO – VEDADA A DIFERENÇA ENTRE ATIVOS E INATIVOS PARA A COBRANÇA DO PRÊMIO NOTADAMENTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ADOÇÃO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADA APOSENTADA E SEU DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO COLETIVO DA EX-EMPREGADORA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 31 DA LEI 9.656/98 – NÃO HÁ DIREITO AO MESMO VALOR PAGO AO TEMPO EM QUE VIGIA O CONTRATO DE TRABALHO – VEDADA A DIFERENÇA ENTRE ATIVOS E INATIVOS PARA A COBRANÇA DO PRÊMIO NOTADAMENTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (STJ, RESP 1.818.487, TEMA 1.034) – AUTORA PRETENDE QUE NÃO HAJA DIFERENÇA NA FORMAÇÃO DO PREÇO INDEPENDENTEMENTE DA FAIXA ETÁRIA EM QUE SE ENCONTRE O BENEFICIÁRIO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.